Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743468-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFFERSON DE SOUZA BULHOSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704511-47.2018.8.07.0018), em que contende com JEFFERSON DE SOUZA BULHOSA JÚNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (ID 144439054 – origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve já houve determinação de imediato arquivamento do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do NCPC, ID 95103488. Ofício expedido ao SERASA ID 95231596. Ofício expedido ao SPC ID 95231617. Certidão de inspeção anual ID 96185954. É o relatório. Decido. I - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO DISTRITO FEDERAL, ID 77031908 A alteração da estrutura cartorial deste juízo, decorrente do desmembramento do 2o CJU, acarretou a redução de servidores e a sobrecarga de trabalho. Dentro desse novo contexto, não há como determinar que os servidores atendam a todos os pedidos de inclusão de nome de devedores, sem prejuízo de outras atividades cartorárias e, em especial, das demandas urgentes de saúde pública. Dessa forma, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes deverá ser promovida pelo próprio credor, SEM intervenção judicial, até mesmo porque o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade da negativação. 1 - Diante do exposto, chamo o feito à ordem para revogar o item 1 da Decisão ID 95103488 e indeferir o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 2 - Atualize-se o débito e, em seguida, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC), por iniciativa própria. 2.1 - Após, intime-se a parte credora para imprimi-la por meios próprios. 2.2 - Havendo satisfação da dívida, as partes litigantes deverão tomar as medidas necessárias para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de inadimplentes. 3 - Por fim, arquivem-se. II - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO POR JEFFERSON DE SOUZA BULHOSA JUNIOR, ID 81391496 Jefferson de Souza e seu patrono formularam pedido de cumprimento da sentença em desfavor do Distrito Federal, ID 81391496. Considerando que o Distrito Federal não apresentou a impugnação, nos termos do item V da decisão, ID 84578051, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor nessa fase de cumprimento da sentença, se o caso, nos termos do item 4 e seguintes da decisão ID 95103488. Após, intimem-se, as partes sobre os cálculos da Contadoria.”. De acordo com o recurso, o agravante relata que perfectibilizada a relação processual, não foram encontrados bens do executado, razão pela qual o Distrito Federal requer o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o do CPC, bem como a expedição de certidão de inteiro teor do título judicial executado, tendo o pedido sido indeferido. Assevera que, nos termos do art. 782, §3o do CPC, há desnecessidade de comprovação da recusa pelas vias administrativas para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Acrescenta que não houve pagamento voluntário, tendo as medidas de constrição patrimonial se mostrado infrutíferas, não restando “outra alternativa ao executado que não forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Ao final, pede “seja deferido o efeito suspensivo para tão somente evitar o arquivamento do feito”. Pleiteia a reforma da decisão para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, bem como determinar a emissão da certidão de inteiro teor em nome dos executados para fins de protesto (ID 42449247). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença (processo no 0704511-47.2018.8.07.0018), em que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação ajuizado pelo ora agravado para determinar a incorporação ao vencimento básico do apelante o valor relativo à GATA - Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, conforme tabela constante da Lei Distrital no 5.008/2012, bem como condenar o Distrito Federal a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação mencionada e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas pelo servidor, considerado o período a partir de 1o/10/15 até a incorporação efetiva da GATA. Em razão da sucumbência parcial e do disposto no art. 85, §§ 2o e 3o CPC, as verbas honorárias foram redimensionadas e fixadas em 10% sobre o valor da condenação, devendo o apelante/ora agravado arcar com o pagamento de 30% desse valor e o apelado com 70%, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC) (ID 70575297 – origem). De acordo com o agravante, não houve pagamento voluntário e muito menos as demais medidas de constrição patrimonial se mostraram frutíferas, pois bens penhoráveis não foram encontrados. Dessa forma, em vias de satisfazer a tutela creditícia perseguida, entende não restar outra alternativa ao executado que não forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Confira-se o dispositivo: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Destarte, aguarde-se a tramitação normal deste recurso. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 17:17:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador